Tribunal: TJDFT
Processo: 0746869-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO. ART. 835, XIII, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MENOR ONEROSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% dos créditos da executada, oriundos de contrato celebrado com a TERRACAP, até o limite do débito executado, preservando parte do valor a ser recebido.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) se a medida configura penhora sobre faturamento; (ii) se houve violação ao princípio da menor onerosidade e à ampla defesa; e (iii) se existem bens livres aptos à substituição da constrição.
III. Razões de decidir:
3. A constrição determinada pelo juízo de origem recaiu sobre créditos específicos oriundos de contrato celebrado com terceiro, não se confundindo com penhora sobre faturamento, que pressupõe intervenção direta na atividade empresarial.
4. A penhora de créditos é expressamente admitida pelo art. 835, XIII, do CPC e não implica intervenção na gestão empresarial, pois revela-se menos gravosa, preservando a continuidade da empresa.
5. A decisão recorrida observou o princípio da preservação da empresa ao limitar a retenção a 30% dos valores a receber, sem comprovação de que a medida inviabilize a atividade econômica.
6. Não houve demonstração de bens idôneos para substituição nem prova robusta de prejuízo ao capital de giro.
7. O contraditório foi assegurado, pois a executada foi intimada e apresentou defesa por meio do presente recurso.
8. Mantida a decisão que deferiu a penhora de créditos específicos, por ser medida legítima, proporcional e menos gravosa que a penhora sobre faturamento.
IV. Dispositivo:
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.